Tribunal: TJPA
Processo: 0806935-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806935-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SOUSA ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ROUBO MAJORADO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
MODUS OPERANDI
.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA IN CASU.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

I. Caso em Exame

Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de GABRIEL SOUSA ABREU, preso em 31 de março de 2025. A prisão ocorreu após uma guarnição militar ser acionada por um cidadão informando que sua moto havia sido roubada e indicando um suspeito. A guarnição localizou a motocicleta e um indivíduo que negou ter subtraído o bem e apresentou uma versão na qual, embriagado, confundiu a moto com a do seu tio. Ele indicou o endereço do paciente, que foi preso, embora nenhuma arma tenha sido encontrada em sua posse. O paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2.ª, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

Na audiência de custódia, a defesa do paciente requereu a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, alegando que nenhuma arma foi localizada com ele e que havia ausência de indícios de autoria. Destacou, também, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

No pedido de Habeas Corpus, a impetração busca a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, conforme o art. 312 do CPP. A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão presentes com base no termo de apreensão da motocicleta e nas declarações da vítima. A questão da formalidade do reconhecimento se refere à prova da autoria a ser avaliada na instrução criminal.

O perigo que a liberdade do paciente representa (periculum libertatis) reside na garantia da ordem pública. A decisão impugnada fundamentou a prisão não na gravidade abstrata do roubo, mas na
gravidade concreta da conduta
. As circunstâncias do crime, como ter ocorrido de
madrugada
, em
via pública
, com
dissimulação
(simular conserto de moto) e "destreza especial", indicam um
modus operandi
que extrapola o tipo penal simples, denotando maior periculosidade dos agentes e abalo à tranquilidade social.

A manutenção da prisão preventiva, neste contexto, visa a acautelar o meio social e a credibilidade da justiça.

Não há ilegalidade ou arbitrariedade na decisão, sendo uma medida de contenção social justificada, necessária e amparada em jurisprudência.

As
condições pessoais favoráveis
do paciente, caso comprovadas, isoladamente consideradas,
não são suficientes para obstar a prisão cautelar
, especialmente quando ela é necessária. Este entendimento é pacífico na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do writ, mas a ordem impetrada é DENEGADA, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Dispositivos relevantes: art. 157, § 2.ª, incisos II, do CP; art. 312 do CPP; art. 313 do CPP; art. 315 do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022.

STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0806935-85.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800532-96.2025.8.14.0066

IMPETRANTE: HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO
, OAB-PA 28.409

PACIENTE: GABRIEL SOUSA ABREU

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, advogada regularmente constituída, em favor do paciente GABRIEL SOUSA ABREU, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Uruará-PA.

Segundo a impetração, que no dia 31 de março de 2025, por volta das 07h40min, a guarnição militar na Comarca de Uruará fazia rondas pela BR-230 – Transamazônica, quando foi acionada por um cidadão informando que seu parente teve sua moto roubada e que desconfiava de quem havia sido o autor do delito.

Que a guarnição se deslocou até o local informado onde se encontrava a motocicleta. No local, mora o senhor Allan Vinícius Pereira Santos, que em depoimento negou que tenha subtraído a motocicleta. Do mesmo modo, disse que em nenhum momento ele e seu amigo, ora paciente, estavam portando armas ao saírem do estacionamento do “Mangueirão Show”.

Apresenta uma nova versão dos fatos, aduzindo que o que aconteceu é que, completamente embriagado, confundiu-se na hora de pegar a moto do seu tio, de quem havia tomado emprestado.

Após o senhor Allan ser preso, e apreenderem o bem, indicou à guarnição o endereço do paciente, e para lá se dirigiram, não tendo sido encontrado na busca ali realizada nenhuma arma em poder do paciente.

O paciente foi preso no dia 31 de março de 2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2.ª, incisos II, do CP.

Aduz que na audiência de custódia a defesa do paciente, manifestou-se requerendo a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, aduzindo que não foi localizada qualquer arma consigo além da ausência de indícios de autoria, destacando, também, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entretanto, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido o pedido liminar indeferido.

Posteriormente, foram requisitadas informações à autoridade coatora e aberta vista ao Ministério Público.

As informações foram prestadas por meio do Documento de Id 26109720, no qual a autoridade impetrada ratificou os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Requisitos da prisão preventiva presentes (art. 312 do CPP)

Conforme relatado, a impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente GABRIEL SOUSA ABREU, decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Da análise dos autos, em particular da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, das informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que a custódia cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, com base no termo de apreensão do objeto (a motocicleta) e nas declarações da vítima, que se mostram incompatíveis com a versão de engano apresentada pelos custodiados.

Embora a defesa levante a questão da formalidade do reconhecimento, este ponto se refere à prova da autoria, que será devidamente avaliada durante a instrução criminal. Para fins da prisão cautelar, os elementos iniciais apontam para a existência do crime e indícios de que os pacientes sejam seus autores (
fumus comissi delicti
).

O cerne da controvérsia reside na existência do
periculum libertatis
, ou seja, o perigo que a liberdade do paciente representa. A decisão impugnada ancorou-se principalmente na
garantia da ordem pública
, e esta motivação encontra respaldo nos elementos concretos do caso, como bem pontuado pelo juízo de origem.

Destaco trecho da decisão atacada:

“
Posto que, no presente caso, o suposto crime de roubo foi cometido de madrugada, em momento de menor vigilância, em região de via pública, havendo exposição a risco na comunidade, mediante uma simulação de que estariam consertando outra motocicleta, com destreza especial para reduzir a atenção da vítima, elementos que elevam a gravidade concreta. Ainda, a prisão preventiva dos Representados, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (
Informativo n. 397 do STJ - HC 120.167/PR
)
.”

Não se trata de fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do crime de roubo, mas sim na
gravidade concreta da conduta
, demonstrada pelas circunstâncias em que o crime teria ocorrido: de madrugada, em via pública, local e horário que potencializam o risco à segurança da vítima e da comunidade, utilizando-se de uma dissimulação (simular conserto de moto) e "destreza especial" para subtrair o bem. Tais particularidades indicam um
modus operandi
que extrapola o tipo penal em sua forma simples, denotando maior periculosidade dos agentes e abalo à tranquilidade social. A manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, visa a
acautelar o meio social e a credibilidade da justiça
.

Vejamos como nossa jurisprudência se manifesta a respeito de tal tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA . INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL . PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts . 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3 . A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para amanutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5 . Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão combatida. Ao contrário: trata-se de medida de contenção social justificada, necessária e amparada em jurisprudência pacífica.

Portanto, não se verifica, no caso em análise, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado. O decreto prisional encontra-se em total consonância com os preceitos legais e constitucionais, evidenciando-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

2.

Condições pessoais favoráveis e (in)suficiência de medidas cautelares diversas da prisão

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Neste sentido, a jurisprudência afirma:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/06/2025